Tribunal: TJDFT
Processo: 0019184-57.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019184-57.2016.8.07.0018 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, BARROS CARVALHO ADVOGADOS E CONSULTORES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por MRV Engenharia e Participações S/A e outro (ID 14659344, p. 167/168). O Superior Tribunal de Justiça promoveu o retorno dos autos a este Tribunal de origem, para que fosse observado o rito dos repetitivos tendo vista o Tema 1.076 - REsp 1.850.512/SP (ID 54686270, p. 108/111). Julgado o referido precedente, o feito retornou ao Órgão Julgador para que fosse apreciado uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma (45430785). Na oportunidade, o colegiado manteve o acórdão divergente (ID. 39603521) Os autos foram remetidos novamente ao STJ (48306319) que, por sua vez, determinou a devolução do feito à origem, em face da afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255) com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 54686270, p. 123/125). Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado os recursos especiais de ID 14659344 e ID 45537133). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029